Tribunal: TJPA
Processo: 0804644-49.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804644-49.2024.8.14.0000

RECORRENTE: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE TOMÉ AÇU

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE DELEGAÇÃO. REGISTRO IRREGULAR POR OFICIAL INTERINO. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO.

I. Recurso administrativo interposto contra decisão que sugeriu a perda da delegação prevista no art. 35, II, da Lei n. 8.935/1994 e no art. 1025, IV, do Código de Normas do Estado do Pará, em razão de registro que não observou os ditames legais, efetuado pelo recorrente na qualidade de Oficial Interino do Cartório.

II. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de Oficial Interino do Cartório no momento do registro irregular afasta a responsabilidade do recorrente pela irregularidade que ensejou a perda da delegação.

III. A alegação de que o recorrente era Oficial Interino do Cartório à época do registro irregular não é suficiente para afastar a aplicação das sanções previstas em lei. A condição de interinidade não exime o responsável do cartório da sanção de perda de delegação por registro realizado em desacordo com a lei.

IV. O fato de que o ato irregular poderia ser regularizado posteriormente pela parte interessada não exime a responsabilidade do cartorário pela irregularidade cometida.

IV. Recurso administrativo desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado por CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ AÇU e BENEDITO CARVALHO DA CRUZ visando reforma da decisão emanada da Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que sugeriu à Presidência do TJPA que aplique a penalidade de perda da delegação prevista no art. 35, II da Lei n. 8.935/1994 e art. 1025, IV do Código de Normas do Estado do Pará ao Sr. Benedito Carvalho da Cruz.

Apresenta matéria de ordem pública que afetaria a legitimidade passiva do recorrente no pólo passivo da demanda, pois os fatos noticiados neste processo remontam a matrícula nº 2009, do livro 2-F, Lote C3-326, cujo registro da compra e venda se deu em 28/03/1984, ao passo que a nomeação do recorrente se deu em 10/01/1985.

Defende que inexiste nulidade, porque não houve prejuízo à administração, posto que haveria possibilidade administrativa de convalidação do ato registral. Discorre sobre a imigração japonesa no Brasil e como esta desenvolveu economicamente a região, sendo que as sucessivas vendas das áreas objeto da lide não foram devidamente cadastradas no SNCR e que isto causou todo o problema.

Afirma que não houve dolo ou culpa da serventia no ato, que a inconsistência encontrada é passível de regularização nos termos da Instrução Normativa do INCRA nº 88/2017 e Resolução do INCRA nº 51/2018, normas que existem exatamente para regularizar casos como os ora em análise.

Em conclusão, assevera que existindo a possibilidade jurídica de correção do ato pelo Sr. Yoshio Nishida, não há que se falar em instauração deste procedimento, ante a ausência de dolo ou culpa desta Serventia. Solicita que este processo seja analisado a partir da visão crítica subjetiva, posto que nunca existiu vontade, livre e consciente, de praticar qualquer ato que pudesse lesar outrem, nem mesmo houve prejuízo ao TJPA.

A Corregedoria-Geral de Justiça manteve a sua decisão (id. 13955798, pág. 77).

Encaminhado o feito ao Conselho de Magistratura, coube-me a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Acerca da matéria de ordem pública, afirma o recorrente que não é responsável pelo ato ilegal porque os fatos noticiados neste processo remontam a matrícula nº 2009, do livro 2-F, Lote C3-326, cujo registro da compra e venda se deu em 28/03/1984, ao passo que a nomeação do recorrente se deu em 10/01/1985.

Entretanto, a Nota Informativa de id. 18696513, pág. 6, emitida pela Divisão Judiciária da Corregedoria de Justiça esclarece que o Sr. Benedito Carvalho da Cruz foi nomeado para responder interinamente pelo expediente do Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú em 23 de junho de 1978, através da Portaria n. 01/78 (id. 18696513, pag. 8), vejamos:

Posteriormente, o recorrente foi efetivado através do Decreto de 10 de janeiro de 1985, conforme documento de id. 2633120, pag. 15:

Portanto, é evidente que ao contrário do que alega em seu recurso, o Sr. Benedito Carvalho da Cruz é o responsável pelo registro, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim, rejeito a matéria de ordem pública suscitada.

No que tange o mérito, ao analisar detidamente o feito, verifica-se que a decisão da douta Corregedoria de Justiça está fundamentada no fato de que o Sr. Benedito Carvalho da Cruz, na qualidade de Oficial de Registro de Tomé-Açú deixou de observar os procedimentos previstos na Lei n. 6.739/79 e Decreto n. 74.965/74. Sobre estes fatos é necessário deixar claro que o recurso não questiona que as formalidades exigidas pelo regramento legal deixaram de ser observadas, portanto, trata-se de fato incontroverso.

A seu turno, a possibilidade de regularização do registro de forma posterior não exime o recorrente do cumprimento da legislação em seu mister diário, principalmente porque não se trata de um fato novo, o recorrente possui reiterada prática de ilegalidades tal como apontado na decisão recorrida:

(...) Consta no id nº 2771769, certidão expedida pela secretaria da CGJ, informando a existência de 8 (oito) processos administrativos disciplinares, dos quais 2 (dois) resultaram em penalidade, sendo aplicada penalidade de 90 e 120 dias, 3 (três) processos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura em grau de recurso, 2 (dois) foram arquivados em virtude de ausência de dolo e 1 (um) se encontra em andamento, vejamos:

Processo Administrativo Disciplinar nº 0000621-72.2021.2.00.0814-PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 115/2021-CGJ, publicada no DJE em 15/09/2021. Em decisão datada de 10/02/2022, foi aplicada a penalidade de 90 (noventa) dias de Suspensão, a qual transitou em julgado e foi expedida a Portaria nº 052/2022-CGJ, publicada no DJE em 21/03/2022;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0005844-40.2020.2.00.0814-PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 178/2021-CGJ, publicada no DJE em 17/11/2021. Em 20/09/2022, decisão da Corregedoria que aplicou pena de suspensão de 120 dias ao processado. Em 21/10/2022, o processado apresentou recurso administrativo. Em 27/10/2022, a corregedoria determinou que os autos fossem encaminhados ao Conselho da Magistratura para decisão. Recurso nº 0815504-80.2022.00.0814;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0005714-50.2020.2.00.0814-PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 029/2022-CGJ, publicada no DJE em 11/02/2022. Em
decisão datada de 02/08/2022 (DJE de 24/08/2022), a Corregedoria aplicou pena de suspensão por 120 dias ao processado. Expedida a Portaria nº 206/2022-CGJ, publicada no DJE de 06/10/2022 aplicando penalidade ao processado;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0005700-66.2020.2.00.0814-PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 079/2021-CGJ, publicada no DJE em 25/06/2021. Decisão datada de 16/01/2022 concluiu pelo ARQUIVAMENTO em virtude da ausência de responsabilidade do oficial;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0003276-51.2020.2.00.0814-PjeCor. Instaurado pela Portaria nº 54/2020-CJCI, publicada no DJE em 25/08/2020. Decisão datada de 17/02/2022 que concluiu pelo ARQUIVAMENTO em virtude da ausência de dolo apurada no PAD, afastando, assim, a responsabilização funcional objetiva do oficial;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0002608- 12.2022.2.00.0814-PJECor. Instaurado pela Portaria nº 182/2022-CGJ, publicada no DJE em 22/08/2022. Decisão datada de 19/12/2022 aplicou penalidade de MULTA – Certificado em 16/02/2023 a interposição de Recurso Administrativo nº 0802549-80.2023.814.0000;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0002594-28.2022.2.00.0814-PJECor. Instaurado através da Portaria nº 166/2022/CGJ, publicada no DJE em 22/08/2022. Em 06/03/2023 a Corregedoria decidiu pela aplicação da penalidade de multa ao processado. Em 20/03/2023, foi apresentado Recurso Administrativo do penalizado. Conclusos desde 21/03/2023;

Processo Administrativo Disciplinar nº 0003620-61.2022.2.00.0814-PJECor. Instaurado através da Portaria nº 239/2022-CGJ, publicada no DJE em 29/11/2022. Em andamento.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência de nossa Corte entende que deve o Oficial responder pela não observância da legalidade estrita ao ato, pois se trata de função pública, extremamente necessária à segurança jurídica que deve permear os registros públicos. Vejamos:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ORIGEM EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, EM FACE DO OFICIAL DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE PORTEL/PA TER DESATENDIDO A SOLICITAÇÃO DE CERTIDÕES FORMULADAS REITERADAMENTE PELA PROCURADORIA DO ESTADO. FALTA AOS DEVERES ESTABELECIDOS NOS INCISOS I E II DO ART. 30 DA LEI Nº 8.935/94.

I- Requer o recorrente que seja instaurada previamente uma Sindicância Administrativa. No entanto, a Sindicância constitui procedimento preparatório, sendo dispensável quando já existem elementos suficientes para justificar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar;

II- A conduta demonstrada pelo recorrente é tipificada como infração disciplinar prevista na Lei de Notários e Registradores, e não foi negada pelo Oficial, tendo o mesmo atribuído a responsabilidade a um funcionário do cartório, que teria recebido os ofícios da Procuradoria do Estado. Previsão na Lei sobre a responsabilidade do notário pelos danos causados por seus prepostos a terceiros.

III- A decisão que determina a instauração do PAD, por si só, não tem o condão de atribuir nenhuma penalidade ao recorrente, sendo garantidos ao mesmo a ampla defesa e o contraditório, bem como a observância de todas as fases procedimentais do Processo Disciplinar.

IV- Recurso Administrativo conhecido e improvido.

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0000705-51.2011.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Conselho da Magistratura – Julgado em 12/12/2012)

É desnecessária a comprovação de prejuízo, argumento este notadamente perigoso, pois se o adotássemos toda e qualquer ação ilegal que não causasse prejuízo estaria legitimada. Logo, se admitíssemos essa tese, seria deveras temerário, notadamente às relações jurídicas de natureza declaratória e de fé pública, como é a inerente aos cartorários. Este Conselho já se manifestou a respeito:

RECURSO ADMINISTRATIVO. TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EMISSÃO DE CERTIDÃO INVERÍDICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO
PROCEDIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA OU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INTERROMPE A PRESCRIÇÃO, ATÉ DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA (§3º ART. 198, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94-RJU). PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÓRIO POR ATO DE SEUS PREPOSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS PARA O RECLAMANTE. DESNECESSIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO OS ANTECEDENTES FUNCIONAIS DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESENVOLVIDO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0001185-68.2007.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/08/2008).

Ementa: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DE BELÉM, QUE, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, APLICOU PENA DE MULTA AO OFICIAL TITULAR DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, POR REGISTRO DE ESCRITURA FRAUDULENTA. PROCESSO DISCIPLINAR QUE APUROU DIVERSOS ILÍCITOS NA NEGOCIAÇÃO QUE GEROU O REGISTRO FRAUDULENTO, NÃO SE TRATANDO DE MERA IRREGULARIDADE. CONDUTA APONTADA COMO FALTA GRAVE, PELO MENOS POR OMISSÃO, ORIENTANDO-SE NO SENTIDO DE QUE DEVA RESPONDER PELOS ATOS DE SEUS EMPREGADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ANÁLISE DE MÉRITO QUE CONCLUIU TER SIDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PERFEITAMENTE CONSTITUÍDO E INSTRUIDO, OBSERVADAS TODAS AS FASES E GARANTIDOS OS DIREITOS DO RECORRENTE, ATRIBUINDO PENALIDADE ADEQUADA À INFRAÇÃO COMETIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face – Nº 0000511-29.2010.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2012)

Ante o exposto, não verifico qualquer irregularidade tomada pelo Órgão Correicional no caso em tela, razão pela qual mantenho a decisão guerreada na sua integralidade,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/04/2025